Tribunal: TJMT
Processo: 1008923-31.2022.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008923-31.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR CABRIOTTE PEREIRA - CPF: 009.456.101-06 (APELANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), SILEIDE SILVA CARDOSO - CPF: 034.131.141-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA VIEIRA LIMA CABRIOTTE - CPF: 031.222.401-06 (VÍTIMA), LUCIANA DA SILVA BATISTA LIMA - CPF: 002.249.001-96 (ASSISTENTE), CLOVIS JOSE MAGIO - CPF: 325.959.051-04 (ASSISTENTE), LINDACI VIEIRA LIMA DE CARVALHO - CPF: 013.880.031-63 (ASSISTENTE), MARIA VIEIRA LIMA - CPF: 629.517.261-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS RESPEITADOS. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE INOMINADA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal), por duas vezes em continuidade delitiva, descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A,
caput,
da Lei n. 11.340/2006) e perseguição majorada (artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal),
à pena total de 10 meses e 5 dias de reclusão e 4 meses e 10 dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, além do pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
de acordo com os relatos da vítima em juízo, o réu foi até sua residência, descumprimento medida protetiva anteriormente imposta, e a ameaçou de morte, dizendo que trocaria sua moto por uma arma de fogo;
(ii)
réu ameaçou a vítima por meio de mensagens de aplicativo;
(iii)
perseguição reiterada, com atos que restringiram a capacidade de locomoção e comprometeram a liberdade psíquica da vítima;
(iv)
sentença, na segunda fase, aplicou a agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal para os crimes de ameaça e perseguição;
(v)
sentença considerou a continuidade delitiva para os crimes de ameaça e reconheceu a causa de aumento relativa à condição do sexo feminino da vítima para o delito de perseguição;
(vi)
réu, em ambas as fases da persecução penal, negou os fatos imputados;
(vii)
ausência de provas de que o réu e a vítima tentaram se reconciliar.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição dos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta;
(ii)
desclassificação dos delitos para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade;
(iii)
readequação da pena, porquanto teria sido dosada de forma desproporcional;
(iv)
aplicação da atenuante da confissão espontânea e da atenuante inominada, sob a alegação de que o réu e a vítima tentaram se reconciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos comprovam, suficientemente, a prática dos crimes de ameaça, por duas vezes, descumprimento de medida protetiva e perseguição;
(ii)
analisar se a dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional;
(iii)
definir se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, coesa e coerente, assume especial relevância probatória.

6. A narrativa encadeada pela vítima, em ambas as fases da persecução penal, aliada às declarações judiciais de sua genitora e extrajudiciais de seu filho e sua irmã, comprova de maneira suficiente a prática dos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguição, de modo que não há falar em absolvição ou desclassificação dos delitos.

7. Não procede a alegação de que a pena foi dosada desproporcionalmente às ações praticadas, tendo em foram respeitados os critérios legais e jurisprudenciais nas três fases do cálculo dosimétrico.

8. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea se o réu, em ambas as fases da persecução penal, nega veementemente os fatos imputados.

9. A circunstância de que o réu e a vítima tentaram se reconciliar não encontra suporte nas provas dos autos, o que impede o reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
artigos 147,
caput,
14-A, §1º, II, artigo 61, II, ‘f’, 71, artigo 65, III, ‘d’ e 66; Lei n. 11.340/2006, artigos 5º e 24-A,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, súmula n. 659, AgRg no HC n. 842.971/SC e AgRg no AREsp n. 2.311.866/GO; TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída do acusado
Jair Cabriotte Pereira
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n. 1008923-31.2022.8.11.0006, que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal), por duas vezes e em continuidade delitiva, descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A,
caput,
da Lei n. 11.340/2006) e perseguição majorada (artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal), todos em concurso material, à pena total de
10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção,
a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
86 (oitenta e seis) dias-multa
(id. 271618414).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição de todos os crimes, aos argumentos de que as provas dos autos são insuficientes para a condenação e que sua conduta é atípica. Subsidiariamente, postula a desclassificação dos delitos para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Além disso, pugna pela readequação das penas fixadas, porquanto teriam sido dosadas de forma desproporcional. Ainda, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da
“minorante da tentativa de reconciliação”
(id. 276184398).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 277454897).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 278172874).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Jair Cabriotte Pereira
foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal), descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A,
caput,
do Código Penal) e perseguição majorada (artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal), cometidos em desfavor da vítima Lucia Vieira Lima Cabriotte, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATOS 01 e 02

Consta no incluso caderno informativo que no dia 27 de junho de 2022, por volta das 11h00min., na residência localizada na Rua da Caixa D’Água, zona rural, distrito do Caramujo, neste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Jair Cabriotte Pereira, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave a Lúcia Vieira Lima Cabriotte, sua ex-convivente, por palavras, dizendo-lhe que a mataria, bem como descumpriu as medidas protetivas deferidas nos autos PJE n.º 1000026-14.2022.8.11.0006 em favor dela, eis que se aproximou e manteve contato com a vítima, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares.

FATO 03

Consta no incluso caderno informativo que no dia 20 de julho de 2022, em horário indeterminado, por meio de mensagens de texto, via aplicativo WhatsApp, neste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Jair Cabriotte Pereira, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave a Lúcia Vieira Lima Cabriotte, sua ex-convivente, por escritos, dizendo que a mataria, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares.

FATO 04

Consta no incluso caderno informativo que, desde outubro de 2021 até novembro de 2022, em datas e horários incertos, o denunciado Jair Cabriotte Pereira, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, perseguiu reiteradamente a vítima Lúcia Vieira Lima Cabriotte, sua ex-convivente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica e, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 17 (dezessete) anos, possuindo dois filhos em comum. Consta, ainda, que o relacionamento findou em outubro de 2021.

Narram os autos que, na data de 10.01.2022, nos autos PJE n.º 1000026- 14.2022.8.11.0006, foram concedidas, com prazo de validade de 06 (seis) meses, medidas protetivas de urgência à vítima, com incidência da Lei n. 11.340/06, em razão da prática do delito de ameaça perpetrado pelo denunciado. Diante disso, foram a ele impostas, dentre outras medidas, a proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros, manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica, sendo ele devidamente intimado na data de 14.01.2022.

Apurou-se que nas circunstâncias de local e tempo supramencionadas nos fatos 01 e 02, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima, ocasião em que passou a ofender a sua honra, xingando-a de vagabunda e que não vale nada. Na ocasião, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe que estava trocando a motocicleta dele por uma arma 765 para matá-la.

Ressai que ao se aproximar e manter contato com a vítima, o denunciado descumpriu as medidas protetivas concedidas nos autos PJE n.º 1000026- 14.2022.8.11.0006.

Ainda, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas no fato 03, o denunciado encaminhou mensagens de texto, via WhatsApp, para A. V. C., filho do casal, ocasião em que ofendeu a honra da vítima, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, dizendo “vou acabar com ela”, “sua mãe é uma vagabunda não tem vergonha na cara, vai se dar mal”, “vou matar os dois”, “ela pode sumir”, “vagabunda” (ID. 95693279).

Narram os autos que o denunciado, após a separação do casal em outubro de 2021, passou a perseguir a vítima, consoante descrito no fato 04, enviando-lhe mensagens de texto, via aparelho celular, além de persegui-la nos locais em que ela costuma frequentar. Consta que ele se dirigia à residência da genitora da vítima, ocasiões em que ameaçava matá-la e, na sequência, se matar, dizendo, ainda, que não tinha nada a perder.

Extrai-se, ainda, que a ofendida bloqueou o contato do denunciado em seu aparelho celular, com o intuito de impedi-lo de encaminhar mensagens para ela, todavia, ele apoderava-se do celular de A. V. C, filho do casal, e com o aparelho ligava e encaminhava mensagens para ela, ofendendo-lhe a honra, xingando-a de “vagabunda” e que não presta, além de ameaçá-la, dizendo-lhe que vai atear fogo na sua residência.

Outrossim, consta que o denunciado também ligava e enviava mensagens para o celular do filho A. V. C. direcionadas à vítima, todavia, o adolescente, assim que recebia as mensagens em seu aparelho celular, apagava-as por medo do genitor. [...]”
(id. 271618360).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena total de
10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção,
a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
86 (oitenta e seis) dias-multa.

Contra a sentença, o réu interpõe apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Tipicidade da conduta e provas de autoria e materialidade

O recorrente alega que sua ex-esposa, ao iniciar um novo relacionamento rapidamente, teria provocado reações emocionais que resultaram em discussões e xingamentos, mas não em ameaças reais.

Além disso, destaca que os depoimentos que embasaram a condenação são prestados apenas por familiares da vítima, enquanto testemunhas imparciais, ouvidas em outro processo (ação penal n. 1008070-22.2022.8.11.0006), afirmam não ter presenciado qualquer comportamento ameaçador ou agressivo de sua parte.

Ainda, discorre que os arquivos de áudio e mensagens colacionados ao feito não registram data e poderiam ter sido enviados por qualquer pessoa, de maneira que não servem para subsidiar a condenação. Sustenta, também, que a própria vítima teria frequentado a residência do réu após a separação, mesmo com medidas protetivas em vigor, o que indicaria a ausência de temor.

Por fim, preleciona que não houve dolo na conduta, haja vista que não há comprovação inequívoca de que ele tenha agido com a intenção de intimidar ou desobedecer à ordem judicial que impôs as medidas protetivas de urgência, asseverando, inclusive, que não foi notificado sobre a fixação das medidas.

Com base nessas assertivas, requer seja reconhecida a insuficiência do conjunto probatório ou a atipicidade da conduta, a ensejar a absolvição. Subsidiariamente, postula a desclassificação dos crimes para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Sem razão.

Inicialmente, consigna-se que os crimes apurados nesta ação penal foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima conviveram maritalmente por 17 (dezessete anos), enquadrando-se nas hipóteses previstas no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo apregoa, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Em conformidade com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase [...] Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória.

Além disso, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Nesta linha de raciocínio, as provas angariadas aos autos, além de atingirem o
standard
necessário, revelam que a conduta do apelante se amolda aos tipos penais imputados na denúncia, motivo pelo qual não há falar em absolvição ou desclassificação dos delitos.

Verifica-se que o filho da vítima e do apelante,
Andrian Vieira Cabriotte
, em inquérito, relatou um dos episódios de ameaça que presenciou. Declarou que estava na casa de sua tia, quando seu pai foi buscar ele e seu irmão. Afirmou que seu pai estava muito nervoso, demonstrando irritação com sua mãe, especialmente porque ela não queria que ele levasse seu celular. Explicou que a proibição se devia ao fato de que seu pai costumava utilizar seu aparelho para enviar mensagens ofensivas e ameaçadoras à sua mãe, uma vez que havia sido bloqueado por ela. Acrescentou que, diante da negativa de sua mãe em entregar o celular, seu pai a insultou com palavrões e ameaçou matá-la. Disse que não se recordava de outros detalhes da discussão, apenas que, ao final, entrou no carro e foi para a casa de seu pai, sem levar o celular (id. 271617397 - Pág. 1).

Quanto ao crime de perseguição, confirmou que seu pai frequentemente enviava mensagens e áudios ao seu telefone, destinados à sua mãe com o intuito de atingi-la, e que, por medo, costumava apagá-los. Mencionou que a última mensagem de que se lembrava foi enviada no domingo anterior, quando seu pai perguntou onde e com quem sua mãe estava, afirmando que iria até o local de moto, pois ela o estaria desafiando (id. 271617397 - Pág. 1).

Na fase extrajudicial, a irmã da ofendida,
Lindaci Vieira Lima de Carvalho
, corroborou as informações fornecidas pelo filho do casal Andrian, notadamente no que se refere aos episódios de perseguição vivenciados pela vítima. Declarou que, em diversas ocasiões presenciou o acusado ligando por videochamada para o celular de Andrian, exigindo falar com a vítima. Segundo seu relato, quando o menino dizia que sua mãe não queria atendê-lo, o acusado insistia de maneira agressiva, ameaçando tomar o celular e impondo sua autoridade sobre ele. Por fim, mencionou que tanto Andrian quanto Rayllan, outro filho do casal, demonstram sinais de trauma devido às ameaças do acusado, apresentando crises de choros. De acordo com ela, as crianças tinham medo de que o pai concretizasse as ameaças de morte, pois ficariam sem mãe e teriam que morar embaixo da ponte (id. 271618350 - Pág. 1).

A vítima
Lucia Vieira Lima Cabriotte
, em inquérito, narrou que, no dia 27 de junho de 2022, quando ainda estavam em vigor medidas protetivas de urgência contra o apelante, ele dirigiu até a casa dela, a xingou e a ameaçou de morte, dizendo que trocaria a moto por uma arma (id. 271617398 - Pág. 1).

Em juízo, a vítima confirmou que o apelante lhe disse que venderia sua moto para adquirir uma arma de fogo, o que a fez se sentir amedrontada e a motivou a ir até a Delegacia de Polícia solicitar novamente a imposição de medidas protetivas. Acrescentou, ainda, que o apelante a perseguia no colégio onde trabalhava, o que afetou sua vida social e a fez perder amizades. Relatou que ele a ameaçava e proferia xingamentos por telefone, além de ter sido alvo de reiteradas ameaças, cujos registros apresentou à Delegacia de Polícia na época. Afirmou que o apelante fazia diversas ligações para o telefone de seu filho, o que a deixava extremamente perturbada. Destacou, também, que ele não respeitava as medidas protetivas, sempre aparecendo de surpresa (id. 271618411).

A genitora da ofendida,
Maria Vieira Lima
, relatou em juízo que a vítima frequentemente lhe contava sobre os episódios vivenciados. Disse que ter sido informada sobre mensagens enviadas pelo apelante, nas quais ele mencionava a intenção de tirar a própria vida, como uma tentativa de fazer pressão psicológica. Contou que a vítima relatava sentir medo ao cruzar com ele e que, à época, o comportamento do apelante lhe causava apreensão (id. 271618411).

Em contrapartida, o apelante, quando interrogado em juízo, negou a prática dos crimes imputados. Alegou que foi até a residência da vítima porque seu filho lhe enviou uma mensagem pedindo para ser buscado na escola. Afirmou que, após pegá-lo e almoçarem juntos, recebeu uma mensagem da vítima exigindo que levasse imediatamente a criança de volta, o que gerou um desentendimento. Sustentou que acreditava que a medida protetiva já havia expirado e que, ao chegar à casa da vítima, esta teria atirado pedras em seu carro, causando danos ao veículo. Reconheceu que houve uma discussão e que chegou a xingá-la no momento, mas negou qualquer ameaça de morte, bem como a suposta declaração sobre trocar sua moto por uma arma de fogo (id. 271618411).

Quanto à acusação de perseguição, afirmou que nunca frequentou festas ou locais onde sabia que a vítima estaria. Declarou que emprestava seu carro a terceiros e, possivelmente, a vítima tenha acreditado que ele passava por locais próximos à residência dela. Negou ter violado a medida protetiva de forma intencional e afirmou que a alegação de perseguição é falsa. Admitiu que pode ter enviado mensagens à vítima, mas minimizou seu conteúdo e impacto (id. 271618411).

Pelo trilhar dos autos, constata-se que as informações colhidas na fase inquisitiva que deram azo ao oferecimento da denúncia, caracterizadas pelos relatos coesos, firmes e coerentes da ofendida, de seu filho e sua irmã, foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que o réu negue ter ameaçado a vítima, os depoimentos prestados em juízo pela ofendida e por sua genitora Maria, aliados às declarações extrajudiciais de sua irmã Lindaci e de seu filho Andrian, demonstram um cenário diverso, pois convergem para a conclusão de que o apelante proferiu ameaças diretas, afirmando que a mataria em duas ocasiões, quando se deslocou até a residência dela e quando enviou mensagens ao celular do filho do casal.

No que se refere ao descumprimento das medidas protetivas, embora o réu tenha alegado em seu interrogatório que acreditava que o prazo havia expirado e, em sede de recurso, que não foi notificado da decisão que as determinou, verifica-se que ele foi intimado em 14 de janeiro de 2022 sobre a imposição das medidas de urgência nos autos de n. 1000026-14.2022.8.11.0006, as quais tinham validade de 6 (seis) meses (id. 271617375 - Pág. 39/51 e id. 89145892 dos autos 1000026-14.2022.8.11.0006).

Dessa forma, ao dirigir-se à casa da vítima (fatos 01 e 02 da denúncia), conforme comprovado no curso da instrução, onde também a ameaçou, está caracterizado a prática do crime previsto no artigo 24-A,
caput,
da Lei n. 11.340/2006.

Além disso, conforme detalhado pela vítima em juízo e corroborado pelas demais provas dos autos, nota-se uma conduta reiterada do acusado em assediá-la moralmente, haja vista que acompanha seus passos, monitora seus deslocamentos, constantemente perguntando ao filho do casal onde ela se encontra, de modo a manter uma vigilância sobre sua rotina. Ademais, a insistência do réu em manter contato com a vítima, mediante subterfúgios como a apropriação do celular do filho para enviar mensagens, reforça este cenário de perseguição.

Outrossim, quanto à arguição de que testemunhas imparciais, que depuseram na ação penal n. 1008070-22.2022.8.11.0006, teriam afirmado nunca presenciar algum comportamento intimidador ou agressivo pelo réu, além de não as ter arrolado para serem ouvidas no presente feito, nota-se que o recorrente também foi condenado em primeiro grau de jurisdição, o que demonstra a fragilidade da tese defensiva.

Dessarte, não prosperam os pleitos de absolvição e desclassificação dos delitos, tendo em vista que as provas que compõem o caderno processual são hábeis o bastante para evidenciar a materialidade, autoria e, sobretudo, o dolo do agente em praticar os crimes de amaça, descumprimento de medida protetiva e perseguição.

2. DAS PENAS

O apelante sustenta que não houve agressão física, de maneira que a pena imposta seria desproporcional, pois
“desconsiderou a real extensão dos fatos”.
Ainda, postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da
“minorante da tentativa de reconciliação”.

O pleito, contudo, não prospera.

A leitura da sentença demonstra que, para o crime de ameaça, foi aplicada a agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, o que conduziu o agravamento da pena intermediária para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Na terceira etapa, considerou-se a continuidade delitiva entre as ameaças descritas nos fatos 01 e 03 da denúncia, o que ensejou o aumento na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a pena definitiva foi imposta no mínimo legal de
3 (três) meses de detenção.

Por fim, para o crime de perseguição, também foi aplicada a agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, fixando-se a pena intermediária de 7 (sete) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa. Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento prevista no §1º do artigo 147-A, o que acarretou a pena definitiva de
10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa
.

Em razão da pertinência, confira-se os trechos da sentença atinentes ao cálculo dosimétrico dos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva e perseguição:

“[...] III.I. Da ameaça (art. 147, caput, CP).

A pena prevista ao delito é detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, conforme o preceito secundário do artigo 147, caput, do Código Penal. (Com as implicações da n. 11.340/06).

Quanto à primeira fase, atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu - como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o(a) acusado(a) não possui antecedentes criminais;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

g) o comportamento da vítima – não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

h) as consequências do crime - foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 01 (um) mês de detenção.

Quanto à segunda fase, observo a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Assim, aliado à inexistência de outras agravantes ou atenuantes, agravo a pena intermediária para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de diminuição, estando presente, contudo, a causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva (art. 71, CP), haja vista que os dois crimes foram praticados pelo acusado mediante mais de uma ação, são da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, há que se concluir que o subsequente decorre de continuação do primeiro.

Sobre o tema, importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do enunciado 659, da súmula de sua jurisprudência, firmou tese no sentido de que “a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações” (STJ, Súmula n. 659, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023).

Nestes termos, considerando que foram praticados dois crimes, sendo as penas fixadas em igual patamar, deve ser aplicada a pena de somente uma delas e, em observância ao sistema da exasperação decorrente do crime continuado (art. 71, CP), elevada a pena à razão de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

III.II. Do descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, LMP).

A pena prevista ao delito é detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, além da pena correspondente à violência, conforme o preceito secundário do artigo 24-A, da Lei Federal n. 11.340/06, com a redação vigente na data dos fatos (Lei Federal n. 13.641/18).

a) culpabilidade do réu - como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o(a) acusado(a) não possui antecedentes criminais;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

g) o comportamento da vítima – não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

h) as consequências do crime - foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 03 (três) meses de detenção.

Quanto à segunda fase, diante da inexistência de agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção.

Quanto à terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Assim, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.

III.III Da perseguição (147-A, §1º, inciso II, do CP).

A pena prevista ao delito é reclusão de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, conforme o preceito secundário do artigo 147-A, do Código Penal. (Com as implicações da n. 11.340/06).

a) culpabilidade do réu - como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o(a) acusado(a) não possui antecedentes criminais;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis (TJMT, Apelação n. 133364, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro). São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz com que o acusado mereça majoração da pena, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

g) o comportamento da vítima – não se aplica, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

h) as consequências do crime - foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à segunda fase, observo a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Assim, aliado à inexistência de outras agravantes ou atenuantes, agravo a pena intermediária para 07 (sete) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Quanto à terceira fase inexistem causas de diminuição, estando presente, contudo, a causa de aumento de pena relativa ao crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, (art. 147-A, §1, II, CP). Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa. [...]”
(id. 271618414 - Pág. 5/8).

A análise do édito condenatório revela que não prospera a alegação de que a pena foi dosada de forma desproporcional à ações praticadas, tendo em vista que a os acréscimos nas reprimendas dos crimes de ameaça e perseguição decorreram de causas legais de aumento previstas nas partes geral e especial do Código Penal.

A propósito, a aplicação da agravante do artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, nos crimes de ameaça e perseguição, é perfeitamente possível e não implica em eventual
bis in idem,
uma vez que o abuso de autoridade e o prevalecimento das relações domésticas não se trata de elementares que compõem os referidos delitos.

Ainda, percebe-se que as penas-base foram agravadas na fração de 1/6 (um sexto), critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência como proporcional e razoável (STJ, AgRg no AREsp n. 2.311.866/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

Além disso, considerando que foram praticados dois crimes de ameaça, narrados nos campos dos fatos 01 e 03 da inicial acusatória, o aumento da pena em razão da continuidade delitiva respeitou a súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a causa de aumento do §1º do artigo 147-A, no crime de perseguição, foi corretamente reconhecida, visto que o delito foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

Com base nessas considerações, conclui-se que a dosimetria das penas foi realizada de forma proporcional, respeitando-se os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes para cada etapa do cálculo.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, infere-se que o apelante não confessou os fatos, ainda que de forma parcial, qualificada ou extrajudicial, ao passo que negou veementemente as imputações delitivas. Portanto, não há lugar para a atenuante prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Em relação ao pedido de aplicação da
“minorante da tentativa de reconciliação”,
não se constata a presença de alguma causa de diminuição prevista na parte especial que seja aplicável aos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva ou perseguição que se refira a esta hipótese.

Ainda que se trate de pedido de aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, não há suporte probatório que comprove qualquer tentativa de reconciliação entre o réu e a vítima.

Por conseguinte, não se observa qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas penas impostas ao recorrente, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida incólume.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Jair Cabriotte Pereira,
em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025